Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO PELO FILHO DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO HÁ PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL ALUGADO. NÃO COMPROVOU O USO DO ALUGUEL PARA SUA SUBSISTÊNCIA.
1. Tratando de alegação de bem de família, com fundamento na Lei no 8.009/90, cabe àquele que alega a impenhorabilidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo assim, deve a parte comprovar que o imóvel penhorado é único bem pertencente ao núcleo familiar.
2. É possível que o filho dos devedores – proprietários do imóvel – alegue a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.
3. Apenas um imóvel de propriedade do núcleo familiar, utilizado para moradia ou cujos frutos sejam destinados a seu sustento, pode ser amparado pela garantia do bem de família.
4. Havendo dúvidas quanto ao local de residência do embargante e não tendo a parte comprovado que o imóvel penhorado seria o único pertencente à entidade familiar ou que os valores referentes a seu aluguel seriam destinados ao sustento da família, não há como impedir a penhora do bem.
5. Apelação conhecida e desprovida.